Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação do réu; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa: (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, consistindo em depoimentos testemunhais, Auto de Apresentação e Apreensão, bem como a própria circunstância da prisão em flagrante do réu no interior do imóvel, portando bens subtraídos.
4. A qualificadora da escalada restou demonstrada por laudo pericial que atesta a existência de vestígios indicativos de ingresso forçado pela parede lateral do imóvel vizinho, compatível com a narrativa das testemunhas.
5. A fixação da fração de 1/3 para redução da pena em razão da tentativa é adequada, considerando que o réu obteve a posse dos objetos e foi impedido de consumar o delito apenas pela intervenção da vítima, configurando estágio avançado do iter criminis.
6. O regime semiaberto mostra-se adequado e proporcional, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, não se justificando a fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o, "c", e 3o; 44; 59; 61, I; 77; 155, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881673, 07060094520228070017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20.06.2024, publ. 01.07.2024; TJDFT, Acórdão 1882017, 07042589520238070014, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024, publ. 01.07.2024.